Tribunal: TJPA
Processo: 0035360-24.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035360-24.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NORAUTO RENT A CAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
Apelação Cível
. Ação de Cobrança. Contrato administrativo de locação de veículos. Prova da prestação dos serviços. Condenação mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Norauto Rent a Car Ltda., condenando o Município ao pagamento de R$ 3.029,37, acrescidos de correção monetária e juros de mora, relativos a contrato de locação de veículos.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se a parte apelada comprovou a efetiva prestação do serviço de locação de veículos e se é devida a condenação do Município ao pagamento dos valores indicados.

III. Razões de decidir

3. A Recorrida juntou aos autos contrato administrativo e notas fiscais atestando o recebimento dos veículos pela administração pública, comprovando a efetiva prestação dos serviços.

4. O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência da prestação dos serviços ou a quitação dos valores, cabendo-lhe a contraprestação remuneratória.

5. Mantida a correção monetária desde o vencimento da obrigação, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 968.835/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julgado em 25.08.2009; TJ-AL - AP 07000264820148020029, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, julgado em 26/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de novembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo 0035360-24.2008.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra NORAUTO RENT A CAR LTDA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante das razões expostas, julgo PROCEDENTE EM PARTE a AÇO DE COBRANÇA que NORAUTO RENT A CAR moveu contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, nos termos da fundamentação, pelo que CONDENO a parte requerida ao ressarcimento à empresa autora da quantia – não atualizada - de R$3.029,37 (três mil reais, vinte e nove centavos e trinta e sete centavos), correspondente ao valor total, devido ao inadimplemento da parte Ré. Sobre tal valor, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de julho/2009, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).

Custas pelo Réu.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Sem reexame necessário (art. 496, §3º, III, CPC). (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que não há comprovação da plena execução das obrigações contratuais pela Apelante, pois a Recorrida não demonstrou que os veículos estavam em posse do Município de Belém ou de que tenham sido utilizados pelo Ente Municipal. Por esta razão, afirma que a Recorrida não se desincumbiu do ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC.

Pelo princípio da eventualidade, requer a incidência dos encargos moratórios a partir da citação, de acordo com os artigos 219 e 405 do Código Civil.

Requer, por fim, a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, uma vez que a Recorrida decaiu em 42% do valor pleiteado na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do valor de R$ 3.029,37 (três mil reais, vinte e nove centavos e trinta e sete centavos) referente ao valor não pago pelo serviço de locação de veículos.

O Apelante sustenta que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço de locação. Contudo, a Apelada trouxe aos autos o contrato administrativo e notas fiscais com atesto de recebimento referente ao período informado na inicial, além do documento de vistoria na ocasião da devolução do veículo, conforme se constata nos documentos constantes nos ids. 17925800 - Pág. 3/8, 17925801 - Pág. 1/5.

Desta forma, ao contrário do que afirma o Apelante, a Apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação do serviço em cumprimento ao contrato administrativo, nos termos do art. 373, I do CPC, cabendo-lhe a contraprestação remuneratória, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública municipal.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AO MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO. PROVA DA ENTREGA DOS PRODUTOS POR MEIO DE ATESTE NAS NOTAS FICAIS. ASSINATURA DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL
. CONFIRMAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO OU A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DEVER DE PAGAMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

(TJ-AL - AC: 07000264820148020029 Quebrangulo, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 26/05/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2022) (grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO OBRIGACIONAL, A ENTREGA DOS PRODUTOS E A INADIMPLÊNCIA MUNICIPAL - NOTAS FISCAIS ASSINADAS, ATESTANDO O RECEBIMENTO, E MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 0700007-22.2016.8.02.0013, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 25/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CONHECIMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA
- DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - FORNECIMENTO DE MERCADORIAS AO MUNICÍPIO - PROVA TESTEMUNHAL
- NOTAS FISCAIS - COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ASSINADOS - AGENTES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO DO PEDIDO
. À luz do inc. I do art. 333 do CPC/73, vigente à época da instrução,
o acolhimento do pedido de cobrança deduzido em juízo pela parte autora depende de prova convincente do efetivo fornecimento das mercadorias ao Município, para o que se afigura bastante a juntada de notas de fiscais com os respectivos comprovantes de recebimento assinados por agentes vinculados ao Município de Patrocínio
, somada à prova testemunhal produzida no mesmo sentido. (TJ-MG - AC: 10481090939689001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019) (grifei).

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos valores não adimplidos pela Municipalidade.

Acerca do termo inicial dos juros de mora e correção monetária, constata-se que a sentença determina a incidência dos juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 405 do CC, inexistindo interesse processual do Recorrente em relação a este aspecto.

Em relação à correção monetária, há ambiguidade no julgado, uma vez que fora fixada a contar da citação e “a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas”.

O Apelante pretende a fixação da correção a partir da citação válida, no entanto é cediço o entendimento de que a correção monetária deve incidir a contar do vencimento da obrigação, ainda que inexista previsão contratual a este respeito (REsp 968.835/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009).

Desta forma, não assiste razão ao Recorrente, devendo ser mantida a correção monetária, a partir do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Por fim, no caso em exame não há configuração de sucumbência recíproca, haja vista que a Apelada logrou êxito no pedido de recebimento dos aluguéis no período informado na petição inicial e, na parte em que decaiu em sua pretensão, tal circunstância decorre da modificação dos encargos moratórios, que deverão ser observados na liquidação da sentença.

Assim, deve ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento das custas adiantadas pela Recorrida e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,

nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, §§ 2º, § 3º e 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 11 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 21/11/2024